Tribunal: TJPA
Processo: 0002201-70.2007.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002201-70.2007.8.14.0028

APELANTE: MADEIREIRA EQUATORIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, JOAO CECH, JULIO ALBERTO CECH, JULIO CESAR SARAIVA CECH, JOAO MARCELO SARAIVA CECH, ALZIRA REBECA SARAIVA CECH, ISABEL CRISTINA CECH

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. TRANSPORTE E DEPÓSITO DE MADEIRA SEM LICENÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO PRESUMIDO. REPARAÇÃO IN NATURA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MADEIREIRA EQUATORIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA – ME e outros contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, objetivando a responsabilização civil ambiental da empresa e de seus sócios, em razão da apreensão de 435,600 m3 de madeira serrada, sem a devida licença ambiental (ATPF), o que culminou na lavratura de Auto de Infração pelo IBAMA. A sentença reconheceu a infração, condenando os requeridos ao reflorestamento equivalente à madeira apreendida, pagamento de R$ 20.000,00 a título de dano moral coletivo e multa cominatória, além de previsão subsidiária de conversão em perdas e danos.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a nulidade da citação por suposta incapacidade do sócio citado; (ii) avaliar a alegação de cerceamento de defesa e julgamento antecipado indevido; (iii) examinar a existência de responsabilidade civil da empresa e de seus sócios pelos danos ambientais; (iv) analisar a adequação e exequibilidade da obrigação de reflorestamento imposta; e (v) confirmar ou rever o valor fixado a título de dano moral coletivo.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A citação foi regularmente realizada em nome de sócia apta a representar a empresa, sendo afastada a alegação de nulidade e ausente demonstração de prejuízo concreto, requisito essencial para decretação de nulidades processuais.

A sentença declarou expressamente a revelia da parte requerida com base em citação válida e ausência de contestação, fundamentando o julgamento antecipado na suficiência do acervo documental, conforme o art. 355, I, do CPC, afastando-se a tese de cerceamento de defesa.

A inicial apresenta narrativa clara quanto ao fato ilícito, à autoria e ao nexo causal, sendo suficientes os documentos administrativos (especialmente o Auto de Infração) para embasar a imputação e a responsabilização civil objetiva, prescindindo de prova de dolo ou culpa.

A alegação de alienação anterior da empresa ou de seus bens não foi comprovada nos autos, tampouco houve alteração registrada do quadro societário, mantendo-se a legitimidade dos sócios no polo passivo.

A responsabilidade civil ambiental rege-se pela teoria do risco integral, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, sendo irrelevante a alegação de ausência de dolo.

A obrigação de reflorestamento fixada é exequível, pois prevista para ser realizada em área indicada pelo IBAMA, não exigindo que o devedor seja proprietário de imóvel rural; há, ainda, previsão de conversão em perdas e danos caso impossível a execução específica.

O valor de R$ 20.000,00 fixado a título de dano moral coletivo mostra-se proporcional e adequado, tendo em vista a presunção de lesividade do dano ambiental e o caráter compensatório-pedagógico da condenação.

A multa por embargos de declaração considerados protelatórios foi mantida diante da ausência de demonstração de omissão relevante no julgado e da inexistência de impugnação específica quanto à pecha de caráter procrastinatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A citação válida de ao menos um representante legal supre eventual vício na citação de outro sócio incapaz, afastando a nulidade processual.

O julgamento antecipado da lide é cabível quando o acervo documental for suficiente para a formação do convencimento do juízo, ainda que em situação de revelia.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e independe de demonstração de culpa ou dolo, bastando a existência de nexo causal e dano.

O Auto de Infração lavrado por órgão ambiental goza de presunção relativa de legitimidade e, na ausência de prova em contrário, pode fundamentar condenação.

A reparação in natura deve ser priorizada e sua exequibilidade não depende da titularidade de área rural por parte do devedor, desde que haja viabilidade técnica.

O dano moral coletivo é presumido nas hipóteses de lesão ambiental e comporta indenização autônoma, independentemente de prova do abalo individual.

A multa por embargos de declaração considerados protelatórios deve ser mantida na ausência de demonstração de omissão relevante ou má aplicação da penalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; CPC, arts. 245, 344 e 355, I; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º; Lei nº 7.347/85, arts. 3º e 13; Lei nº 9.605/98, art. 46, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.374.284/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 27.08.2014; TJPA, ApCív nº 0801207-30.2021.8.14.0024, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 25.11.2024; TJPA, ApCív nº 0001336-16.2005.8.14.0061, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 30.06.2025; TJPA, AgInst nº 0806668-84.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 15.04.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de RECURSO APELAÇÃO CÍVEL (Id. 25087544 - Pág. 1/13) interposto pela MADEIREIRA EQUATORIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA-ME e OUTROS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá (Num. 25087497 – Pág. 1/7), nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE (Num. 25087445 – Pág. 2/8) proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face dos ora Apelantes.

Síntese dos fatos.

Narra a exordial que, no dia 18/08/2006, foram apreendidos 435,600 metros cúbicos de madeira de diversas espécies, sem a devida Autorização de Transporte de Produtos Florestais – ATPF, concedida pelo IBAMA. Na ocasião foi lavrado o Auto de Infração nº 469889, pelo IBAMA, ante o cometimento da infração inscrita no art. 46, parágrafo único, e art. 70 da Lei nº 9.605/98. Assim, foi ajuizada ação buscando a responsabilização cível da empresa destinatária do produto vendido ilegalmente.

O Juízo a quo decretou a revelia da empresa Requerida e proferiu sentença (Num. 21693484 – Pág. 1/7) julgando procedente o pleito Ministerial, condenando a Madeireira Equatorial a proceder o reflorestamento de área em tamanho suficiente para repor a madeira ilicitamente vendida, em local a ser indicado pelo IBAMA, devendo apresentar projeto de reflorestamento ao Órgão Ambiental competente, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, devendo iniciar sua implementação no prazo de 30 (trinta) dias, após aprovação, sob pena de multa de R$-500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$-50.000,00 (cinquenta mil reais).

Determinou, também, o pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$-20.000,00 (vinte mil reais) e, subsidiariamente, em eventual impossibilidade da medida restaurativa, autorizou a conversão da obrigação em perdas e danos.

Irresignada, a MADEIREIRA EQUATORIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA-ME e OUTROS interpôs APELAÇÃO (Num. 25087544 - Pág. 1/13) suscitando a nulidade da citação e, consequentemente, da decretação de revelia, em razão de haver sido realizada na pessoa de sócio mentalmente incapaz, resultando em cerceamento ao direito de defesa da empresa. No mérito, sustentam a ausência de responsabilidade dos sócios, em razão de terem procedido com a venda da Madeireira a terceiros em data anterior aos fatos do Auto de Infração nº 469889.

Sustenta, ainda, a ausência de provas de participação e responsabilidade dos Requeridos nos eventos descritos, destacando que a infração foi atribuída à empresa apenas em razão da madeira ilegal estar, supostamente, a ela destinada. Nessa linha, defende a ausência de nexo de causalidade suficiente para ensejar a responsabilização da Recorrente. Subsidiariamente, requer a redução da indenização e do escopo restaurativo. Assim, pugna pelo provimento do apelo.

Devidamente intimado, o Parquet Estadual, através da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo, apresentou CONTRARRAZÕES (Num. 25087548 – Pág. 1/6) requerendo que fosse rechaçada a preliminar de nulidade da citação, tendo em vista que uma das sócias da empresa, Alzira Rebeca Saraiva Chec, pessoa maior e capaz, foi devidamente citada. No mérito, aponta a vinculação dos sócios aos fatos atribuídos e ao exercício da atividade empresarial, destacando que, a despeito da alegação de venda da Madeireira, não houve alteração do quadro societário no registro da empresa.

No que se refere ao nexo de causalidade, aduz que ele ficou devidamente demonstrado em razão da madeira haver sido apreendida no depósito da Requerida, sem a devida documentação. Destaca, ainda, que o dano moral coletivo é presumido em hipótese de dano ambiental. Defende, ainda, a proporcionalidade da condenação, pelo que requereu o não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se manifestou ratificando as razões já oferecidas pelo Ministério Público no 1º grau – Id. 26153569.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

II – Preliminar de Nulidade.

Com efeito, sustenta a parte recorrente que a citação teria sido realizada na pessoa de JOÃO MARCELO SARAIVA CECH, reputado incapaz, com lastro em laudo psiquiátrico (Id 106010151), invocando a disciplina do art. 245 do CPC para concluir pela nulidade do ato e, por arrastamento, de todos os subsequentes.

Tal linha argumentativa, todavia, parte de uma premissa fática que não se mantém íntegra à vista do iter processual retratado nos autos: a ciência processual da parte demandada não se exauriu, nem se esgotou, na diligência dirigida a JOÃO MARCELO SARAIVA CECH, havendo registro de citação válida dirigida a outra representante legal integrante do quadro societário.

Nesse sentido, as contrarrazões ministeriais consignam expressamente que, “não obstante as alegações de incapacidade de JOÃO MARCELO SARAIVA CECH”, verifica-se nos autos que ALZIRA REBECA SARAIVA CECH, também representante legal, foi “devidamente citada e cientificada de que a não apresentação de defesa/contestação no prazo legal ensejaria revelia”, deixando transcorrer in albis o prazo para contestação, circunstância que culminou com a decretação da revelia. Esse dado é decisivo, pois afasta o núcleo lógico da alegação de “total ausência de ciência” e, por conseguinte, rompe o nexo entre o alegado vício e o pretendido prejuízo.

A própria sentença de origem, ao reconstituir o andamento do feito, afirma que a parte requerida foi “devidamente citada”, deixando fluir o prazo sem contestação, e, mais adiante, registra que, considerada a citação efetivada em 26/05/2023 (ID nº 93711577), foi decretada a revelia, nos termos do art. 344 do CPC. Ou seja, o juízo a quo não se limitou a presumir a regularidade do chamamento; ao revés, assentou, de forma explícita, a ocorrência de citação e a inércia defensiva subsequente, o que se coaduna com o registro, trazido pelo APELADO, de que ao menos uma das representantes legais foi validamente cientificada do feito.

Nessa perspectiva, ainda que se admitisse, em tese e apenas para argumentar, que a diligência dirigida a JOÃO MARCELO SARAIVA CECH fosse discutível à luz do art. 245 do CPC, tal circunstância não conduziria, automaticamente, à nulidade integral do processo, pois a finalidade teleológica do ato citatório — dar ciência da demanda e viabilizar o exercício do contraditório — foi alcançada mediante citação efetivada em pessoa legitimada a receber o chamamento em nome da pessoa jurídica e do núcleo passivo indicado, como se extrai do registro de citação de ALZIRA REBECA SARAIVA CECH e da subsequente inércia defensiva.

Desse modo, em matéria de nulidades processuais, é insuficiente a invocação abstrata do vício formal: impõe-se a demonstração concreta de prejuízo, especialmente quando os autos evidenciam que a parte teve, por outro caminho regular, a possibilidade de ciência e reação. E, no caso, a narrativa recursal de que “apenas tomou conhecimento dos autos quando do recebimento da sentença” conflita com o quadro documental que aponta citação e advertência expressa quanto às consequências da não apresentação de contestação, seguida de decurso de prazo sem manifestação.

Por conseguinte, ausente o pressuposto fático indispensável ao reconhecimento da nulidade — inexistência de citação válida — e, ademais, não demonstrado prejuízo efetivo, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade de citação arguida pelos APELANTES, prosseguindo-se no exame das demais insurgências recursais, como de direito.

III – Mérito

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MADEIREIRA EQUATORIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA – ME e outros litisconsortes passivos, contra sentença que, em AÇÃO CIVIL PÚBLICA proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, reconhece a prática de infração ambiental consistente na venda/negociação de 435.600 m3 de madeira serrada sem licença válida, e impõe, como tutela de reparação integral, obrigação de fazer de caráter restaurativo (reflorestamento em extensão equivalente ao dano, em área indicada pelo IBAMA, mediante projeto), cumulada com indenização por dano moral coletivo no importe de R$ 20.000,00, além de multa cominatória e previsão subsidiária de conversão em perdas e danos em fase executiva.

Nota-se que os APELANTES sustentam que o magistrado julgou prematuramente, sem saneamento e sem ato prévio de decretação/publicação da revelia, o que importaria cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

A tese não prospera, por duas ordens convergentes de razões.

Primeiro, a sentença explicita a decretação da revelia, fixando como marco a citação e a ausência de contestação, e, em seguida, justifica o julgamento antecipado com base na suficiência do acervo documental e na desnecessidade de outras provas, aplicando o art. 355 do CPC, sem se afastar da diretriz de que a revelia não induz automaticamente à procedência, mas opera como elemento de reforço quando as provas já carreadas permitem convicção segura.

Em segundo lugar, não se identifica, no conteúdo decisório, qualquer “surpresa” no sentido processual técnico, pois o próprio MINISTÉRIO PÚBLICO requer julgamento antecipado ao argumento de suficiência probatória, e o juízo, ao acolher esse encaminhamento, apresenta fundamentação sobre a desnecessidade de dilação, tendo, ademais, assentado expressamente a não absolutização do efeito material da revelia.

A nulidade processual não se presume: exige demonstração de prejuízo concreto. Aqui, os APELANTES não indicam qual prova essencial foi obstada por ato judicial, nem infirmam, com elemento técnico idôneo constante do processo, a robustez mínima do auto e dos documentos que lastreiam o convencimento.

Outro ponto relevante é que o recurso de apelação também tenta desconstituir a própria aptidão da inicial, alegando narrativa deficiente quanto à participação da requerida e ausência de nexo causal. Explico.:

A leitura do que consta na sentença revela que o juízo de origem identifica o objeto litigioso com precisão: apura-se responsabilidade civil ambiental por conduta de comercialização de 435.600 m3 de madeira sem licença válida, sob amparo em auto administrativo específico e documentos correlatos.

Constata-se que a petição inicial, tal como descrita no decisum, apresenta causa de pedir fática e jurídica e formula pedidos compatíveis com o regime da ação civil pública ambiental, inclusive com cumulação de obrigação de fazer e indenização, o que é expressamente reconhecido pelo juízo ao discorrer sobre a reparação específica e a reparação econômica no sistema da Lei 6.938/81 e da Lei 7.347/85. Não há, pois, inépcia quando se enunciam fato, ilicitude, dano e pretensão reparatória ancorada em documentos administrativos individualizados; eventual discordância sobre a força persuasiva do acervo é matéria de mérito, não vício formal de postulação.

No mesmo passo, a alegação de ausência de nexo causal se esvai diante do fundamento nuclear do julgado. Explico.:

Nota-se que o Auto de Infração n.º 469889 e os documentos sobre o estoque/regularidade da madeira são tomados como prova suficiente do ato ilícito e do dano, gozando o auto de presunção de legitimidade, que não se desfaz por mera argumentação desacompanhada de contraprova nos autos, máxime quando a parte permaneceu revel na origem.

Ainda que a responsabilidade civil ambiental seja objetiva, a sentença não dispensa a exigência de nexo e dano; ao revés, afirma-os como demonstrados e aponta que basta a comprovação do resultado lesivo e do vínculo causal, sendo prescindível a investigação de culpa.

Tese de “venda do imóvel” em 01/07/2004 e ausência de vinculação dos sócios.

Os APELANTES afirmam que, em 01/07/2004, teriam negociado imóvel em Eldorado do Carajás-PA com MENANDRO SOUZA FREIRE, e que, por isso, não deteriam gestão sobre a área, afastando responsabilidade por fatos de 2006. A contrarrazão, porém, aponta elemento que neutraliza o argumento no plano probatório dos autos: ofício que informa inexistência de alteração no quadro societário perante a JUCEPA, além de ressaltar que a declaração particular invocada teria por objeto a venda de lotes, não a alienação da empresa, reforçando a permanência dos sócios no quadro societário e, por consequência, a vinculação jurídica do polo passivo aos fatos imputados.

Em termos de responsabilidade civil ambiental, ademais, a discussão sobre eventual transferência de área não elide, por si, a imputação decorrente de conduta específica descrita no auto administrativo (venda de madeira sem licença), cuja materialidade não se confunde, necessariamente, com a titularidade dominial do imóvel mencionado, sobretudo quando o próprio título sancionatório aponta a prática do ato infracional e o depósito/estoque correlato.

Assim, ausente contraprova robusta e contemporânea nos autos que desconstitua a narrativa administrativa acolhida na sentença, não se vislumbra razão para reformar o decisum.

“Ausência de dolo” e ônus da prova.

Os recorrentes insistem na tese de ausência de dolo. Entretanto, o referido argumento não dialoga com o fundamento determinante da sentença. Explico.:

Verifica-se que o juízo de origem, com apoio na Lei 6.938/81, adota a responsabilidade objetiva por dano ambiental, sob a teoria do risco integral, tornando irrelevante a indagação de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, o que reputa atendido pelo acervo documental.

Nessas condições, a tese de ausência de dolo é juridicamente inócua para afastar o dever de reparar, e a invocação abstrata de distribuição de ônus probatório não supera a constatação de que o juízo se baseia em documentos administrativos e correlatos existentes nos autos, não em presunção vazia derivada apenas da revelia.

Da Obrigação de reflorestar e alegada impossibilidade por inexistência de área rural.

Sustentam os APELANTES que a obrigação de reflorestamento seria inexequível porque a empresa não possui área rural.

Entendo que o argumento não se sustenta, porque o comando sentencial estrutura a obrigação restaurativa de modo compatível com a tutela ambiental coletiva: o reflorestamento se faz em área a ser indicada pelo IBAMA, mediante projeto submetido ao órgão ambiental competente, não se condicionando ao domínio de propriedade rural pelo devedor.

O Ministério Público em suas contrarrazões foi explícito ao afirmar que a indicação da área compete ao IBAMA e que não é necessário que a APELANTE seja proprietária de imóvel rural para satisfazer a obrigação. Logo, não há vício de proporcionalidade ou executabilidade, havendo, ainda, previsão expressa de conversão subsidiária em perdas e danos, a ser avaliada em fase executiva, para o caso de impossibilidade superveniente ou insuperável de cumprimento específico.

Dano moral coletivo e sua quantificação

A sentença condenou os recorrentes ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano moral coletivo. Entendo que mencionada quantia foi suficiente e proporcional em se tratando de matéria ambiental, o dano moral coletivo se evidencia no plano objetivo, por atingir valores imateriais da coletividade (meio ambiente ecologicamente equilibrado, qualidade de vida), não se exigindo prova do abalo íntimo individualizado.

De seu turno, o juízo de origem reconhece a possibilidade de cumulação da obrigação de recompor com indenização, sob o princípio da reparação integral. No recorte devolvido, os APELANTES não demonstram desproporção concreta do quantum, limitando-se a impugnações genéricas e atreladas à negativa de responsabilidade. Mantida a premissa de responsabilidade civil objetiva e comprovado o ilícito, não há razão para afastar a condenação, que se revela moderada e funcional ao caráter pedagógico-compensatório inerente à tutela difusa.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL.AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO MORADAS CLUB ILHAS DO PARÁ contra decisão interlocutória do Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação Anulatória de Multa Ambiental com Pedido de Tutela Antecipada (processo nº 0823860-75.2024.8.14.0006), ajuizada pelo Agravante, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência por não vislumbrar elementos que evidenciassem a probabilidade do direito, em razão do órgão Municipal Agravado gozar de fé pública.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que pretendia a suspensão imediata da multa ambiental aplicada e a não inscrição do Agravante na dívida ativa do Município de Ananindeua.

III. Razões de decidir

3. O Auto de Infração é ato Administrativo que possui presunção de legitimidade e veracidade, por ser emitido por um agente público. Tal presunção somente pode ser afastada por meio de prova robusta de erro ou ilegalidade, o que não ocorreu no presente caso. Acerca da alegação de nulidade do Auto de Infração em razão da ausência de notificação, verifica-se que não assiste razão ao Agravante, pois o próprio afirma que foi notificado, tendo, inclusive, apresentado recurso administrativo tempestivamente.

4. O direito ao Meio Ambiente está consagrado no artigo 225 da Constituição Federal, sendo dever do Poder Público, bem como da coletividade, defendê-lo e preservá-lo enquanto bem de uso comum e essencial à qualidade de vida saudável.

5. A responsabilidade civil ambiental adota o princípio da responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, e do artigo 14 da Lei nº 6938 de 1981 que regulamenta a Política Nacional do Meio Ambiente. Jurisprudência do STJ.

6. Diante do nexo causal entre o fato imputado e o dano ambiental, no caso concreto, e ainda a ausência de nulidade do Auto de Infração, o Condomínio deve ser responsabilizado pelo dano ambiental, razão pela qual a manutenção da decisão é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
Constituição Federal, artigo 225.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ - REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001336-16.2005.8.14.0061 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/06/2025; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801207-30.2021.8.14.0024 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/11/2024; TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08066538620218140000, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público, 26/10/2022.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0821074-76.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/11/2025 )

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DEPÓSITO DE MADEIRA SEM LICENÇA AMBIENTAL . RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO PRESUMIDO. REPARAÇÃO IN NATURA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida em Ação Civil Pública de indenização por dano material e moral coletivo ao meio ambiente, proposta em face da empresa Indústria e Comércio de Madeira Santa Maria LTDA-EPP, em razão da manutenção de 1.351,4284 m3 de madeira em tora, de diversas espécies, sem a devida licença ambiental. A sentença julgou improcedentes os pedidos de condenação à recomposição ambiental (plantio de mudas) ou, alternativamente, ao pagamento pecuniário, bem como à indenização por dano moral coletivo . O Ministério Público recorreu, requerendo a reforma da sentença e a condenação da ré às obrigações de fazer e de indenizar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) reconhecer a ilicitude ambiental da conduta da empresa, consistente no armazenamento de madeira sem licença ambiental; (ii) verificar a existência de nexo de causalidade e a configuração do dano ambiental presumido, para fins de responsabilização objetiva; e (iii) definir a adequação da reparação in natura e da indenização por dano moral coletivo. III . RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, bastando a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa.

O armazenamento de madeira oriunda de espécies nativas sem licença válida configura infração ambiental prevista no art . 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98 e no art. 36 da Lei nº 12.651/12, sendo prescindível a comprovação de dano ambiental concreto para a configuração do ilícito e da responsabilidade .

O Auto de Infração lavrado pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará possui presunção relativa de legitimidade e veracidade, não sendo infirmado por prova robusta nos autos, sendo suficiente para embasar a condenação.

O dano ambiental, por sua natureza difusa, admite presunção de lesividade, sendo cabível a imposição de obrigação de fazer para reflorestamento proporcional à madeira irregularmente armazenada ou, subsidiariamente, indenização pecuniária equivalente, nos termos do art. 3º da Lei nº 7.347/85 e da Súmula 629 do STJ .

A configuração de dano moral coletivo é plenamente aplicável, dada a ofensa a bem jurídico de natureza difusa — o meio ambiente ecologicamente equilibrado — cuja lesão atinge toda a coletividade, justificando a indenização fixada em R$ 5.000,00, com destinação ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO PROVIDO .

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, bastando a existência de nexo causal entre a conduta e o dano, sendo desnecessária a prova de culpa.

O armazenamento de madeira sem licença válida configura infração ambiental e presume o dano, autorizando a responsabilização do infrator.

O dano moral coletivo é cabível nas hipóteses de degradação ambiental, por lesar direito difuso da coletividade, sendo devida a indenização correspondente.

A reparação in natura deve ser prioritária na tutela ambiental, podendo ser convertida em perdas e danos caso inviável sua execução.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º; Lei nº 9 .605/98, art. 46, parágrafo único; Lei nº 12.651/12, arts. 36 e 2º, § 1º; Lei nº 7 .347/85, arts. 3º e 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.374 .284/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Tema 707, j. 27 .08.2014; TJPA, Apelação Cível nº 0801207-30.2021.8 .14.0024, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j . 25.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0001229-91.2011 .8.14.0115, Rel. Desa . Ezilda Pastana Mutran, j. 11.03.2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0806668-84 .2023.8.14.0000, Rel . Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 15.04 .2024.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00291989420158140130 26561875, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 05/05/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Multa por embargos de declaração

Por fim, os APELANTES impugnam a multa fixada em 2% sobre o valor da causa, sob o argumento de que os embargos buscavam esclarecimentos e prequestionamento. Todavia, o recurso ora em julgamento é dirigido contra a sentença de mérito e contra a decisão que rejeitou os aclaratórios, e, no material efetivamente devolvido e disponível nesta análise, não se demonstra, de maneira concreta, a ausência dos pressupostos legais para a multa aplicada, nem se evidencia, pelos próprios termos das razões recursais, qual omissão objetiva teria sido apontada e indevidamente repelida na origem com indevida pecha de protelação.

Não bastam considerações doutrinárias ou transcrições jurisprudenciais genéricas: exige-se impugnação específica do fundamento decisório, com demonstração de ter havido efetivo manejo legítimo do recurso integrativo.

À míngua dessa demonstração, preserva-se, também nesse capítulo, a deliberação originária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso de apelação interposto pelos APELANTES, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, com rejeição da preliminar de nulidade de citação e afastamento das teses recursais, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/03/2026